Tribunal: TJMT
Processo: 1007179-58.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007179-58.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exceção de Pré-executividade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GIOVANO LUIZ URBAN - CPF: 880.322.999-04 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO INDEVIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título é interrompido pela propositura da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação.

Para reconhecimento do excesso de execução, arguido em sede de exceção de pré-executividade, o referido
quantum
superior ao efetivamente devido, com base em eventual inclusão indevida de juros e correção monetária, deveria restar indubitavelmente comprovado, ante a impossibilidade de dilação probatória, o que ocorreu na hipótese vertente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007179-58.2018

AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

ESPÓLIO DE ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com
pedido liminar
, interposto

pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos, do Cumprimento de Sentença (cód. 1148336), movida pelo Espólio de Antônio Vieira dos Santos, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada, para discutir sobre excesso de execução, ou seja, verificar os cálculos acostados pela parte Exequente, bem como os índices de atualização monetária utilizados.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Des. Márcio Vidal, que, após
análise prévia, verificou que o Cumprimento de Sentença fora distribuído em dependência da Ação de Obrigação de Fazer no 5648-26.1998.8.11.0041, assim como as Execuções de Sentença no 442221-40.2015.8.11.0041, no 34398-42.2015.8.11.0041, no 34404-49.2015.8.11.0041, no 57228-02.2015.8.11.0041, 55029-07.2015.8.11.0041, que originaram as Apelações Cíveis nos 95274/2017, 87356/2017, 87351/2017, 80544/2017 e 95274/2017, respectivamente, todas analisadas por esta Relatora.

Trilhando esse raciocínio, registro que,
o
Agravante sustenta em sede de
preliminar
:
i)
prescrição da ação individual da execução de sentença proferida em ação coletiva;
ii)
litispendência em face dos autos n. 5648-26.1988.811.0041, em fase de execução (ação de obrigação de fazer), proposto pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil.

Assevera que, a sentença transitou em julgado
em 25/8/2003 e a parte exequente somente ajuizou a execução em agosto de 2016, transcorridos 13(treze) anos do trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva
. Logo, argumenta que, o início da fluência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, para interposição da execução singular é computado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na demanda coletiva, conforme entendimento do STJ, por meio de recurso repetitivo.

Na sequência, assevera, que, a execução de cumprimento de sentença, interposta pelo Agravado, resulta em litispendência com a Ação de Obrigação de Fazer, uma vez que a execução desta foi proposta pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil, substituto processual do Recorrido.

Aduz que, ainda, não superada definitivamente a questão no bojo da execução coletiva, não há possibilidade de ajuizamento da execução individual.

Defendidas as preliminares supramencionadas, acrescenta o Agravante que, é cabível exceção de pré-executividade, no caso em mesa, tendo em vista que visa impugnar a forma de aplicação da correção monetária, matéria que não se sujeita à preclusão.

Por fim, reforça que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido, diante do risco grave e de difícil reparação, consistente na
impossibilidade de não poder auferir corretamente o valor devido, ou seja, o quantum debeatur, pois os índices de correção monetária e percentual dos juros moratórios não se revelarão legais, de modo, a contrariarem o sistema jurídico do país.

Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, e caso superadas as preliminares, no mérito, por consequência, seja reformada a decisão do juízo de primeiro grau, determinando
o acolhimento da exceção de pré-executividade, para apresentação de novos cálculos, por suposto excesso de aplicação de juros.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de liminar foi indeferido no ID. 2642491.

Contrarrazões no ID. 2780282, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 8350051).

É o relatório.

Cuiabá, 5 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019